Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO OFICIOSA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO FALECIDO E ESCLARECIMENTO SOBRE O LOCAL DE DOMICÍLIO INDICADO NA CERTIDÃO DE ÓBITO. VIA TRANSVERSA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. ARTS. 43, 64 E 65 DO CPC. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 48 do Código de Processo Civil – CPC fixa o foro do último domicílio do autor da herança como o competente para o processamento e julgamento da ação de inventário. Trata-se, portanto, de competência de natureza territorial e, portanto, relativa. E, como tal, não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 43, 64 e 65, todos do CPC – que preveem que a competência relativa é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e que a sua modificação somente poderá ser alterada se for objeto de impugnação pelo requerido ou pelo Ministério Público – e do Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ – que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Na hipótese em exame, o impulso oficioso do Juízo suscitado para que os requerentes emendassem a petição inicial, de forma a juntar comprovante de residência em nome da falecida na cidade do Gama/DF e esclarecer o motivo pelo qual foi registrado domicílio na cidade do Recanto das Emas/DF na certidão de óbito, caracteriza declinação de competência de ofício de forma transversa, mesmo diante do pleito de redistribuição por eles formulado em resposta à determinação.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama).